Tribunal: STF
Processo: RE 97826
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESCISAO CONTRATUAL. CULPA RECIPROCA. CÓDIGO
CIVIL, ART-158. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-1092, DO
CÓDIGO CIVIL. NÃO PREQUESTIONADO O DISPOSITIVO, APLICAM-SE AS
SUMULAS 282 E 356. SOLUÇÃO DO LITIGIO, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS,
COM BASE NA PROVA E INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS
279 E 454. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RISTF,
ART-322. SÚMULA 291. RECURSO NÃO CONHECIDO.